Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726752-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR URBANISMO S/A AGRAVADO: MARCIA ANDRADE REIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 28366050 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Sustenta a agravante a existência de fato novo, consubstanciado na documentação relacionada ao distrato do imóvel, argumentando, outrossim, que se encontra com todo o capital bloqueado, sem poder cumprir seus compromissos financeiros diários, conforme demonstrativo acostado ao ID 28478192, de modo que a análise do agravo interno (ID 28478179) somente após o prazo concedido à agravada para apresentar contrarrazões, poderá gerar uma situação de inadimplência, comprometendo o funcionamento da empresa. É o relatório. Decido. De início, impende salientar que o pedido de reconsideração não encontra previsão na legislação. Ademais, a nova documentação trazida pela agravante não se mostra apta ao deferimento do efeito suspensivo, fazendo-se necessária a instauração do contraditório em segundo grau. Não bastasse, tais documentos devem ser, primeiramente, submetidos ao juízo de origem, a fim de se evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Registre-se, por derradeiro, que a agravada requereu a penhora do valor de R$6.661.838,45 e, nos termos da decisão de ID 101070991 dos autos de origem, o d. juízo a quo já promoveu o desbloqueio dos valores excedentes. Logo, a alegação da agravante de que se encontra com todo o capital bloqueado, no valor de R$10.149.265,18, não procede. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 28366050. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora